Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745828-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALZIRO AYRES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZIRO AYRES DE SOUZA contra a decisão interlocutória de ID 211783065 integrada pela decisão de ID 212934614 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710451-17.2023.8.07.0018 ajuizado pelo agravante. Na r. decisão recorrida de ID 211783065, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020, nos seguintes termos: Trata-se de pedido da parte exequente, ao ID n° 211593703, para que seja determinada a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos (Lei n. 6.618/2020), mediante cancelamento do Precatório expedido. DECIDO. Sem razão a parte credora. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (g.n.) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. STF. TEMA 792. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A Lei no 6.618/2020 que autorizava a expedição da RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos foi declarada inconstitucional por este Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3. 3. Apesar de Tribunal ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal, de forma diversa, considerou-a constitucional, com aplicação de efeitos imediatos, e entendeu pela inaplicabilidade do Tema 792 quanto à incidência da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso. 4. No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que ação de conhecimento n. 32159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/2020, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Aguarde-se, em pasta própria, o trânsito em julgado do AGI n. 0707860-05.2024.8.07.0000, bem como o pagamento do precatório relativo à parcela incontroversa do crédito principal, em ID 200312567. Publique-se. Intimem-se. Irresignado, o exequente opôs embargos de declaração de ID 212849412 contra a decisão citada acima. Sobreveio a decisão dos embargos de declaração, ID 212934614, na qual o juízo singular assim se manifestou: Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente, ao ID n. 212849412, em face da Decisão de ID n. 211783065, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, nota-se que a decisão impugnada foi clara em reconhecer a vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação em conformidade com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. O que restou indeferido foi o pedido de aplicação da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Nota-se que o Embargante juntou acórdão - RE 1397180 - de abril/2024, que valida a decisão deste Juízo, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Aguarde-se, em pasta própria, o trânsito em julgado do AGI n. 0707860-05.2024.8.07.0000, bem como o pagamento do precatório relativo à parcela incontroversa do crédito principal, em ID 200312567. Intimem-se. (grifos de origem) Sustenta que a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 não atinge o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada no caso em análise, pois o processo ainda este em curso e não houve decisão anterior que tratasse da questão. Menciona o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, o art. 14 do Código de Processo Civil e o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Alega que o art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal autoriza a criação de leis próprias para o teto de expedição da requisição de pequeno valor (RPV), desde que os limites indicados sejam observados. Colaciona julgado em favor de sua tese. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Explica que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de reconhecer a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 792 quando a lei nova majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para o deferimento do requerimento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) segundo o teto de vinte (20) salários-mínimos, com o cancelamento do precatório n. 0724361-34.2024.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020. E no mérito requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 65584503). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O cerne da questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste da aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou a proporção de 10 para 20 salários-mínimos para expedição de RPV. Pois bem. O STF reconheceu que não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o teto das requisições de pequeno valor estaduais, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB) ou organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB); e que o mero fato de disciplinar determinada matéria implicar no aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. [1] No RE no 1.491.414-DF, o STF julgou que o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, pela inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, encontra-se desalinhando com a orientação firmada na ADI 5706, e deu provimento para declarar constitucional a referida norma distrital. Confira-se: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) [grifou-se] Noutro norte, quanto à limitação do valor dos Requisitórios de Pequeno Valor – RPV, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese em sede Repercussão Geral (Tema 792): Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. No entanto, conforme decisão monocrática do Exmo. Ministro Edson Fachin proferida no RE no 1.472.130-DF, o Tema 792 não deve ser aplicado para afastar a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 e o pagamento de créditos por RPV até o limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da aludida lei. Realizado a distinção (distinguishing) para reconhecer que: “[...] a questão controvertida nos autos é a aplicação do Tema 792 da sistemática da repercussão geral na hipótese de inovação legislativa que majora o limite para enquadramento dos valores executados como RPV, em vez de precatório. Entende-se, porém, que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Assim, a Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, deve ser aplicada para as execuções em curso, não havendo que se aplicar a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional. [...]” Logo, diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e considerando a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs, necessária sua imediata aplicação aos cumprimentos de sentença em tramitação, de modo que para expedição de RPV deve ser observado o teto de 20 salários-mínimos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados recentes em que concluiu pela aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos cumprimentos individuais de sentença oriundos da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Vejamos voto de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TEMA 792 DO STF. INAPLICÁVEL. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. Reconhecida a constitucionalidade, verificada a legalidade e adequação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto da Requisição de Pequeno Valor no âmbito distrital, a permitir a imediata expedição de RPV limitada à proporção de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE 1491414-DF. 2. Inaplicável o Tema 792 da Repercussão Geral, conforme entendimento consolidado pelo STF pela distinção entre os casos, porquanto o tema foi fixado em relação às legislações que diminuíram a proporção do RPV, ao passo que a Lei Distrital n. 6.618/2020 amplia os direitos ao recebimento de valores a serem pagos pelo DF. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1922319, AI 0752764-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Segunda Turma Cível, j. 11/09/2024, publicado no DJE: 25/09/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) Vejamos outros julgados deste Eg. Tribunal a corroborar o entendimento: REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 1.361.600-AgR-ED/DF. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.361.600-AgR-ED/DF, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei distrital no 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. 3. O Pretório Excelso possui orientação jurisprudencial no sentido de ser indevida a interpretação dada pelo acórdão recorrido à tese de repercussão geral fixada no Tema no 792, no sentido da inaplicabilidade da Lei no 6.618/2020, quando o trânsito em julgado da ação coletiva tenha ocorrido ante da edição da referida norma. 4. Provido o Recurso Extraordinário para reconhecer que o acórdão proferido por esta eg. 8a Turma divergiu da orientação jurisprudencial firmada em sede repercussão geral no julgamento do Tema n. 792, adota-se o entendimento firmado pela Suprema Corte para refutar a impossibilidade de aplicação imediata da Lei distrital no 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1876051, AI 0732538-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.491.414. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em observância ao limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. 2. Ao apreciar o Tema n. 792 da Repercussão Geral (RE 729.107), o e. Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 3. O entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos. 4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. 5. O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Recentemente, nos autos do RE 1.491.414, o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da referida Lei (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 6. Ainda que não tenha ocorrido trânsito em julgado, deve ser observada a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema, responsável por guardar o texto constitucional, conforme o art. 102, caput, da CF. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1923789, AI 0732906-93-2024.8.07.0000, Rel(a) Des(a) Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 18.9.2024, publicado no DJE: 2.10.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. Por outro lado, ao verificar os autos de origem, constato que o RPV expedido nos autos principais refere-se apenas à parcela incontroversa do crédito principal, razão pela qual não supera 10 salários mínimos. No entanto, considerando que o valor total da execução tem proporção de até 20 salários mínimos, caso seja reconhecido o direito do agravante, poderá ser expedido em seu favor, nos termos da Lei n. 6.618/2020. Apesar da probabilidade do direito, não se verifica perigo de dano, porquanto a requisição de pequeno valor pelo valor incontroverso já foi expedido. Até que se verifique o valor correto devido, não há que se falar na expedição de precatório em proporção de até 20 salários mínimos. Ademais, considerando que o RPV já foi expedido sob o ID 194399879, eventual complementação poderá ocorrer mediante nova expedição, caso seja necessário, assegurando o atendimento integral ao agravante dentro dos limites legais e do valor correto devido. Acrescento que o art. 100, § 4o, da Constituição Federal não veda a expedição de precatório complementar para pagamento de saldo remanescente, o que a norma constitucional não permite é o fracionamento da execução de forma que o pagamento seja efetuado simultaneamente por precatório e RPV para uma e outra parte da dívida. Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] STF - ADI: 5706 RN, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024